Tribunal: TJMT
Processo: 1023109-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023109-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LIMAGRAIN BRASIL S.A.
AGRAVADO: MATHEUS ROOS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIMAGRAIN BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, de deferimento da tutela de urgência, para determinar aos órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome do autor MATHEUS ROOS (agravado) dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da ré GENEZE SEMENTES LTDA., no prazo de 10 (dez) dias.
A agravante é empresa incorporadora da Geneze Sementes e relata em suas razões recursais que o agravado é devedor R$ 38.538,00 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais), referente à Duplicata de Venda Mercantil n.o 12050, com vencimento em 25/08/2016, emitida pela agravante em decorrência de compra e venda mercantil de sementes de milho.
Afirma que, em razão do cumprimento da obrigação contratual pela agravante e o inadimplemento do agravado, ajuizou a Ação Monitória n.o 1000779-06.2020.8.11.0017, a fim de reaver o montante devido, mas o agravado, mesmo inadimplente, alega que não sabe o motivo pelo qual teve seu nome negativado, aduzindo ainda que não teria realizado qualquer transação comercial com a agravante e propôs a presente demanda requerendo a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e a concessão de medida liminar para a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplência .
Aduz que a negativação é devida em razão da regular relação comercial entre o agravado e a agravante, comprovada pela Nota Fiscal-Fatura n.o 12050, pelo comprovante de recebimento da mercadoria assinado e pela Duplicata n.o 12050 e tais títulos foram originados conforme as condições estabelecidas no pedido de sementes devidamente assinado pelo agravado; em relação ao risco de lesão grave e de difícil reparação, alega que está demonstrado, porque, caso a r. decisão agravada permaneça da forma como inicialmente proferida, o agravado continuará inadimplente, haja vista que a única medida coercitiva para o pagamento do crédito não subsistirá.
Requer a concessão de tutela antecipada recursal, para revogar a antecipação de tutela ora concedida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e manter a inscrição do agravado nos cadastros de proteção de crédito e protesto efetuado perante o 2.o Ofício de São Felix do Araguaia (id 65777481).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na petição inicial o autor relatou que em 18/07/2019, deslocou -se ao Banco do Bradesco para fazer um empréstimo e mesmo com o crédito pré -aprovado, o banco recusou-se a conceder o crédito oferecido, pois, recentemente tinha sido negativado pela agravante no importe de R$ 38.538,00 (trinta e oito mil e quinhentos e trinta e oito reais); disse que não tem conhecimento do que se trata essa negativação, pois não fez transação comercial com a empresa e requereu que a agravante apresente aos autos, contratos, notas fiscais e documento do autor, que é de praxe para realizar compras neste montante altíssimo.
Na decisão agravada, o MM. Juiz consignou:
In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, especialmente o extrato de negativação. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará privado de realizar transações comerciais.
Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto.”
Pois bem. Dos documentos apresentados tanto na ação monitória proposta pela agravante como na presente demanda, consta a Duplicata Rural n. 12050/1 emitida pela Geneze Sementes, tendo o agravado como sacado. No referido título não consta assinatura do sacado (agravado) e não está preenchido o campo da data.
Na nota fiscal de venda de sementes de milho, consta apenas a assinatura do vendedor e, embora conste suposta assinatura do agravado na Ficha Cadastral da Geneze e na Ficha de Pedido da empresa Agrícola Santa Clara, esta (assinatura) não guarda relação com a exarada pelo agravado em seu documento pessoal juntado aos autos (id 65777489).
Desta feita, a reforma da decisão agravada, neste momento, não se revela pertinente. É certo que, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la (artigo 300, §1o, CPC)
O Código de Processo Civil não impôs a obrigação de exigência de caução para concessão da tutela de urgência, mas trouxe uma faculdade ao magistrado. Nesse passo, o autor se insurge contra a cobrança que originou a negativação de seu nome e, pretende a declaração de inexistência do débito.
No STJ, é predominante o entendimento de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal caminha no mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL– MEDIDA CAUTELAR INOMINADA- DÍVIDA EM COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO SERASA – PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO EM FACE DE SE ENCONTRAR EM DISCUSSÃO - REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exclusão e o impedimento à inclusão de nome em bancos de dados, em antecipação de tutela, exigem a presença simultânea de três requisitos, a saber: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça) em caso de contestação parcial do débito, o depósito do valor referente à parte tida como incontroversa ou a prestação de caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. A inadimplência da parte e consequente não comprovação de pagamento da parcela enviada aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito” (N.U 0035097-72.2011.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018, publicado no DJE 21/09/2018).
Neste momento inicial, percebe-se que o agravado propôs a demanda se insurgindo contra a existência integral do débito, demonstrou, até o momento, que sua pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STJ e, como a contestação se refere ao débito total, desnecessário o depósito do valor referente à parte tida como incontroversa ou a prestação de caução idônea.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora